Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707703-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCORRENTE COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E HABILITADO A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. AMPUTAÇÃO DO DEDO INDICADOR DIREITO. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DA BANCA EXAMINADORA. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO POSITIVA. PRESENÇA DE COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO QUE GERA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE. SITUAÇÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI No 13.146/15, ART. 2o; DECRETO No 3.298/99, ARTS. 3 E 4o, IV; LEI No 12.764/12, ART. 3o, LEI DISTRITAL No 4.317/09, ARTS. 3o E 5o, VI. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA VIA PROVA TÉCNICA. IMPARCIALIDADE, OBJETIVIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVALÊNCIA À CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA. INTERCESSÃO JUDICIÁRIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. NORMAS EDILÍCIAS. FORÇA VINCULANTE A TODOS, INCLUSIVE À ADMINISTRÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPERATIVIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 3. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar por seus aspectos formais e de conformação legal, de forma a ser resguardada sua legalidade, e, assim, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente zelar pela legalidade da regulação interna e condução do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora. 4. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo, precipuamente quando não houvera impugnação tempestiva sobre o nele disposto. 5. Aquele que, na conformidade da prescrição edilícia, concorre no certame seletivo a vaga destinada a pessoa com deficiência - PCD - submete-se, no momento definido, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional destinada à aferição da efetiva qualificação de situação apta a legitimar a opção em compasso com a condição pessoal do concorrente, à luz das disposições contidas na Lei Distrital no 4.317/09 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal no 13.146/15), que, a seu turno, conceituam deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 6. Consoante o disposto na normatização que disciplina a matéria, afigura-se enquadrável ao conceito de pessoa com deficiência o concorrente cuja condição física se amolda aos preceitos insculpidos na Lei Distrital no 4.317/09, nomeadamente no que se refere ao comprometimento da função física em uma das formas nela elencadas, aferindo-se da anormalidade incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conquanto lhe remanesça capacidade laborativa residual apta a viabilizar o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado. 7. Apreendido, inclusive via apreciação havida em perícia judicial, que o candidato sofre de limitações funcionais inerentes ao fato de que sofrera amputação da falange média e distal do 2o quirodáctilo da mão direita, implicando o fato redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas dentro dos contornos reputados normais, é enquadrável como portador de deficiência física, estando, pois, habilitado a concorrer às vagas reservas no certame público no qual se inscrevera visando ocupar o cargo de Procurador do Distrito Federal, consoante o disposto na legislação de regência, apreensão que conduz à invalidação, em ambiente de controle de legalidade, do ato administrativo que, na fase de avaliação biopsicossocial, o reputara não portador de deficiência física e inapto a concorrer às vagas reservadas (Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 2o; Lei Distrital no 4.317/09, art. 5o) 8. O controle direcionado à aferição da conformidade do exame biossocial ao qual fora submetido o candidato no decurso do certame público, visando à apuração das conclusões técnicas exaradas sob o escrutínio estabelecido no âmbito do processo judicial, com o propósito de qualificar as consequências irradiadoras da debilidade apresentada, sob o prisma técnico alicerçado em laudo pericial, encontra-se adstrito ao controle de legalidade do concurso. 9. Ultimada a instrução processual, apreendida a realidade segundo a qual as limitações apresentadas pelo candidato são aptas a qualificá-lo como pessoa com deficiência, sendo a divergência entre a banca oficial e o candidato elucidada por prova pericial que atestara o comprometimento de sua função fisiológica, ressai que, no controle do ato de sua eliminação como apto a concorrer a vaga reservada, não ocorre intersecção do judiciário no mérito da atuação administrativa ou violação dos ditames edilícios, havendo apenas a realização do conteúdo prescrito pelo próprio documento normatizador, sem incursão em critérios de oportunidade e conveniência, precipuamente porque se está no ambiente de ato vinculado. 10. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei 13.146/2015, sustentando ser incabível a declaração de nulidade do ato administrativo que considerou a parte recorrida inapta na avaliação biopsicossocial, ao argumento de que a equipe multiprofissional teria constatado que as deformidades e condições nosológicas por ela apresentadas não produziriam dificuldades para o desempenho de funções, razão pela qual não teriam o condão de qualificá-la como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 485, não teria sido observado pelo decisum objurgado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 2o da Lei no 13.146/2015 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030